Tribunal: TJDFT
Processo: 0000714-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

I – Comprovado que as munições e as armas de fogo, de uso permitido e restrito, foram apreendidas na mesma diligência policial, deve ser reconhecida a hipótese de crime único.

II – Cometidos os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a segunda conduta absorve a primeira, porque mais grave.

III – Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV – A análise desfavorável de circunstâncias judiciais, no caso, os antecedentes, indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

V – Recurso conhecido e provido.